Tribunal: TJMT
Processo: 1018668-87.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1018668-87.2021.8.11.0000
Agravante: Sônia Ribeiro Munhoz Braga
Agravado: Ministério Público Estadual
Processo de origem: Ação Civil Pública n. 0013979-64.2016.811.0041
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Sônia Ribeiro Munhoz Braga, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, que indeferiu a petição inicial da Reconvenção, por ela apresentada e, consequentemente, extinguiu-a, sem resolução do mérito (id. 105746997, págs. 01/10).
A Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que a Reconvenção está de acordo com o artigo 343, do Código de Processo Civil, visto que todos os pedidos são conexos com os da ação principal.
Sustenta que é possível tratar, na Ação Civil Pública, da questão relativa às verbas previdenciárias, o que demonstra a competência do Juízo para julgar a matéria apresentada na ação principal e na Reconvenção.
Salienta que o assunto previdenciário e o direito ao recolhimento do FGTS, apresentados na Reconvenção, devem ser apreciados pelo Julgador singular, conforme dispõe a Lei Federal n. 13.655/2018.
Aduz que a Emenda Constitucional Estadual n. 98/2021, superveniente à ACP, acrescentou a letra “g”, ao artigo 140, da Constituição Estadual, estabelecendo que o servidor público que estiver em exercício na data da promulgação da referida EC, há pelo menos 20 (vinte) anos continuados, ou 25 (vinte e cinco) descontinuados, que recolha contribuições previdenciárias, durante este período, para o Regime Próprio de Previdência Social e que tenha sido admitido sem concurso público, ou que estiver aposentado nestas condições ou tiver preenchido os requisitos para a obtenção da aposentadoria, tem direito de se aposentar ou de se manter aposentado no mencionado Regime.
Defende a aplicação da modulação dos efeitos nas ADIs ns. 1.241, 4876 e 4143, afastando qualquer decisão sobre a inconstitucionalidade da estabilidade especial e efetividade, em homenagem aos princípios da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana.
Ao final, postula a concessão do efeito suspensivo.
É a síntese. Decido.
Como visto, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Sônia Ribeiro Munhoz Braga, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, que indeferiu a petição inicial da Reconvenção, por ela apresentada e, consequentemente, extinguiu-a, sem resolução do mérito.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ao ato processual atacado neste recurso, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
O efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Sabe-se que, nos termos do artigo 343, do Código de Processo Civil, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa, mas deve preencher os pressupostos específicos, quais sejam: a) existência de processo pendente; b) conexão com a causa principal; c) mesma competência; d) identidade de procedimento.
Sobre os requisitos processuais específicos necessários à reconvenção, o processualista Nelson Nery Jr. assim leciona:
5. Requisitos para admissibilidade da reconvenção. Além de exigir-se o preenchimento das condições da ação e dos pressupostos processuais, para a admissibilidade da reconvenção existem quatro pressupostos específicos: a) que o juiz da causa principal não seja absolutamente incompetente para julgar a reconvenção: b) haver compatibilidade entre os ritos procedimentais da ação principal e da ação reconvencional; c) haver processo pendente (litispendência); d) haver conexão (CPC 55) entre a reconvenção, a ação principal ou algum dos fundamentos da defesa. (...) (in Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 948).
No caso vertente, observo que o Ministério Público visa, na Ação Civil Pública, à declaração de nulidade dos atos administrativos que tornaram a Agravante estável no serviço público, por afrontar à Constituição da República Federativa do Brasil e ao artigo 19, dos Atos e Disposições Transitórias Constitucionais – ADCT.
De outro lado, a Recorrente busca, na Reconvenção, o reconhecimento de direitos trabalhistas e previdenciários, para o caso de procedência da ação principal.
Vê-se, portanto, que, na Reconvenção, discute direito individual, enquanto na ACP, processo principal, direito difuso da coletividade.
Nessa esteira, parece-me que, de fato, não houve o preenchimento de todos os requisitos específicos da Reconvenção, porque o Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular não é competente para processar e julgar ambos os pleitos.
Com efeito, a matéria tratada na Reconvenção atrai a competência da Vara Especializada da Fazenda Pública.
Além de o Juízo singular não ter competência para a Reconvenção e a ACP, os procedimentos também são diversos, pois a ação principal segue o previsto nas Leis ns. 7.347/1985 e 4.717/1965.
Não há desconsiderar que a pretensão reconvencional somente será passível de análise, se o pedido da principal for julgado procedente, o que, até o momento não ocorreu.
Nessa quadra, tenho que a Recorrente carece de interesse processual, conforme decidido pelo Magistrado a quo.
Por tais considerações, entendo que a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa, o que implica a não concessão do pedido de efeito suspensivo.
Assinalo que esta decisão não vincula o julgamento de mérito pelo Colegiado.
Forte nessas razões, NÃO CONCEDO o pedido de efeito suspensivo, postulado por Sônia Ribeiro Munhoz Braga, mantendo inalterada a decisão recorrida.
Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar sua contraminuta ao Recurso.
Ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me conclusos os autos.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 22 de outubro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.